Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700328-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILVAN SOUZA LOUZEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o DF prestar, em cinco dias, o atendimento em consulta na especialidade de oncologia clínica. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Dispõe o art. 2o § 3o da Lei 12.732/2012: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. .................................. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019) (Vigência) O laudo médico de rede privada indicando a necessidade de avaliação urgente em oncologia é datado de 16/02/2022 (ID 119338926 processo de origem 0715701-71.2022.8.07.0016). Contudo, a paciente foi inserida no sistema de regulação em 02/03/2022 sob o risco VERMELHO-Emergência (ID 119338921 – processo de origem). O ofício da Central de Regulação datado de 18/03/2022 informa que há pacientes em fila de espera classificados nesse mesmo risco, com atendimentos de solicitações inseridas em 05/02/2022 (ID 119338929 – processo de origem). Nesse quadro, considerando que o paciente com diagnóstico de neoplasia maligna deve ser submetido a exames em um prazo de 30 dias e o primeiro tratamento em 60 dias, considerando a data da inserção no sistema de regulação em 02/03/2022, bem como levando-se em conta que já decorreram mais de 20 dias do registro na Central de Regulação, o Estado deverá prestar o atendimento postulado em um prazo de 10 dias. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a liminar, para determinar ao agravado/réu prestar à agravante o atendimento em consulta na especialidade de oncologia clínica no prazo dez (10) dias. INTIME-SE COM URGÊNCIA A CENTRAL DE REGULAÇÃO. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 25 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito